Tribunal: TJMT
Processo: 1005039-16.2016.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005039-16.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (APELANTE), MAYARA RONDON DE SOUZA - CPF: 054.522.351-24 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISÃO DAS FATURAS REALIZADAS PELA RÉ – FATURA PAGA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- A requerida, ao proceder com a revisão dos referidos débitos de energia (meses de setembro e outubro), consequentemente tornou inexistentes os débitos questionados, os quais foram revisados para valores consideravelmente inferiores.

II- Quanto ao pedido de repetição de indébito, referente a fatura paga de agosto de 2016, aportou-se com a inicial o comprovante de pagamento de ID no 98742478 - pág. 1. e, uma vez que constatado pela própria ré, o excesso nas cobranças efetuadas, questão já preclusa, imperiosa se faz a repetição do indébito, ponto em que o recurso autoral merece acolhida. Tal repetição, contudo, deve se dar na forma simples, ausente comprovação de má-fé da concessionária, exigência que se depreende da norma contida no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

III- Evidente que, após tentativas infrutíferas de resolução administrativa do caso, a apelante se viu compelida a recorrer ao Poder Judiciário, de modo a evidenciar o dano aos direitos da sua personalidade, especialmente aquele consistente no seu tempo útil. Dano moral configurado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021